Tribunal: CARF
Processo: 13449.000153/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13449.000153/2006-33
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-008.205 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
JOSÉ BEZERRA DE SOUZA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INÍCIO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito
passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do
inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996.
PARCELAMENTO.
CONFISSÃO
IRRETRATÁVEL
DE
DÍVIDA.
RENÚNCIA E DESISTÊNCIA DO DIREITO AO QUAL SE FUNDA O
RECURSO.
O pedido de parcelamento importa a desistência do recurso, ficando
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo
sujeito passivo, conforme o §§ 2o E 3o do art. 78, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar a anulação do
acórdão no 2202-007.603, julgado na sessão de 06/11/2020 e, passando à análise do recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13449.000153/2006-33
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13449.000153/2006-33

voluntário, dele conhecê-lo parcialmente, exceto quanto aos argumentos contrários à aplicação
da multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão mensal, para, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Superintendência Regional da 4a
Região Fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), em face do Acórdão de
recurso voluntário no 2202-007.603, proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão plenária
de 06 de novembro de 2020.
O Despacho de Admissibilidade, de lavra do eminente presidente desta 2aTurma,
de fls. 625/627, apresenta o seguinte teor:
Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela unidade da administração
tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção.
Do Acórdão Embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-007.603 (fls.
602 a 607), em 6/11/2020, dando parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
das ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INÍCIO DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-
lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado
o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo
posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação
posterior.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do
imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13449.000153/2006-33

de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I, do art. 44, Lei no
9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A 2007.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir
a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Súmula
CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento de
carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada ao art.
44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a
multa de ofício.
A Fazenda Nacional foi cientificada da decisão, não apresentando recursos (Termo de
Intimação fl. 609).
Dos embargos de declaração
A unidade da administração tributária, Equipe de Contencioso Administrativo (ECOA)
vinculada à Superintendência Regional da 4a Região Fiscal, por meio de Despacho à fl.
622, informou que parte do crédito julgado havia sido incluído em parcelamento pelo
contribuinte, em data anterior ao julgamento, resultando na desistência parcial do
recurso voluntário apresentado. Por esta razão devolveu o processo ao CARF, para
“apreciação da situação e possível reparo no Acórdão, se for o caso”.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no arts 65, § 1o e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e analisa-se a
admissibilidade do Despacho como Embargos Inominados.
Da admissibilidade dos embargos inominados
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, §1o, inciso V,
c/c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade ao
signatário do Despacho encaminhado, a fim de conferir legitimidade à interposição dos
embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido. Contudo, em observância
aos princípios da primazia do mérito e da celeridade processual, e tendo em vista a
possibilidade regimental de, a qualquer tempo, qualquer legitimado, inclusive este
Presidente, interpor embargos inominados, analisa-se sua admissibilidade, nos termos
do art. 65, § 1o, c/c art. 66, caput, ambos do Anexo II do RICARF.
- Do Despacho da Unidade Executora
O despacho de encaminhamento da ECOA-DEVAT04-VR, de 26/1/2021, devolveu o
processo julgado para pronunciamento sobre o parcelamento de parte dos débitos
julgados pelo acórdão do recurso voluntário, conforme segue:
O Acórdão de Recurso Voluntário (fls. 602 607), emitido no dia 06 de novembro de
2020, decidiu pela exclusão da Multa Isolada no presente processo. Contudo,
conforme o extrato anexado às fls. 612 e o histórico de processo anexado às fls. 621,
em 11 de agosto de 2011 houve registro de desistência de julgamento da Multa
Isolada, para inclusão em parcelamento da Lei 11941, no processo n.o
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13449.000153/2006-33

18208.149642/2011-14, o qual já se encontra extinto por pagamento. Diante do
exposto, devolva-se o presente processo ao CARF-DF para apreciação da situação e
possível reparo no Acórdão, se for o caso.
Conforme documentos juntados pela unidade da administração tributária (fl. 612),
verifica-se que a multa isolada decorrente da ação fiscal do presente processo foi
incluída em parcelamento em data anterior ao julgamento do processo, com a
desistência parcial do recurso interposto.
Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de desistência ou inclusão dos
débitos em parcelamento trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria
outro.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, admito os embargos como inominados e
dou-lhe seguimento.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Mário Hermes Soares Campos, para inclusão em
pauta de julgamento.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Os embargos inominados ao Acórdão no 2202-007.603, propostos pela
Superintendência Regional da 4a Região Fiscal da RFB, preenchem os requisitos de
admissibilidade, conforme análise acima reproduzida, procedida pelo ilustre Presidente desta 2a
Turma, com a qual concordo, portanto, devem ser conhecidos.
Em sessão de julgamento ocorrida no dia 6 de novembro de 2020 decidiu esta 2a
Turma Ordinária da 2aCâmara/2aSeção, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício,
sendo exarada a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INÍCIO DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe
vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.
ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o
momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo
posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação
posterior.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13449.000153/2006-33

MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do
imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I, do art. 44, Lei no 9.430,
de 1996.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A 2007.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento de carnê-
leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada ao art. 44, da Lei
no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Encaminhado o processo para a unidade fiscal responsável pela execução do
julgado, a Equipe de Contencioso Administrativo (ECOA) vinculada à Superintendência
Regional da 4a Região Fiscal, por meio do Despacho de fl. 622, informou que parte do crédito
julgado havia sido incluído em parcelamento pelo contribuinte, em data anterior ao julgamento,
resultando assim na desistência parcial do recurso voluntário apresentado. Por esta razão,
devolveu o processo a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para
“apreciação da situação e possível reparo no Acórdão, se for o caso”, conforme o citado
despacho, que apresenta a seguinte redação:
O Acórdão de Recurso Voluntário (fls. 602/607), emitido no dia 06 de novembro de
2020, decidiu pela exclusão da Multa Isolada no presente processo. Contudo, conforme
o extrato anexado às fls. 612 e o histórico de processo anexado às fls. 621, em 11 de
agosto de 2011 houve registro de desistência de julgamento da Multa Isolada, para
inclusão em parcelamento da Lei 11941, no processo n.o 18208.149642/2011-14, o qual
já se encontra extinto por pagamento. Diante do exposto, devolva-se o presente processo
ao CARF-DF para apreciação da situação e possível reparo no Acórdão, se for o caso.
Compulsados os autos, constato não haver, quando proferido o Acórdão ora
objeto de embargos, qualquer registro acerca do noticiado parcelamento ou liquidação
total/parcial do crédito tributário objeto do lançamento.
Juntamente com o despacho de fl. 622, a unidade da RFB responsável pela
execução do julgado juntou os documentos de fls. 612 a 620. Destaco os “Extratos do Processo”
(fls. 612 e 620), que dão conta do desmembramento do presente procedimento, em decorrência
de pedido de parcelamento de parte do crédito lançado, sendo gerado o processo no
18208.149642/2011-14, para onde foi transferido o valor de R$ 46.509,06, relativo à multa
isolada por falta de recolhimento de carnê-leão mensal que foi lançada em desfavor do
contribuinte, Código de Receita 6352, conforme o Auto de Infração de fls. 22/28.
O “Extrato do Processo” do processo no 18208.149642/2011-14 (fl. 620),
evidencia o fato de que a referida multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão mensal
(no valor de R$ 46.509,06), foi incluída pelo contribuinte em parcelamento especial de que trata
a Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, sendo que consta na folha 621 informação de
encerramento do processo por quitação.
Preceitua o § 2o do art. 78, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, que o
pedido de parcelamento importa a desistência do recurso, ficando configurada renúncia ao direito
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13449.000153/2006-33

sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, conforme o § 3o do mesmo artigo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Verifica-se que a situação reportada pela Equipe Regional de Contencioso
Administrativo da 4a Região Fiscal revela evidente erro decorrente de lapso manifesto. Assim,
deve ser saneada a inexatidão constatada, considerando a ocorrência de parcelamento e quitação
do valor de R$ 46.509,06, correspondente à multa isolada por falta de recolhimento de carnê-
leão mensal (código de receita 6352), antes do julgamento ocorrido nesta 2a Turma. Nesses
termos, não deve ser conhecido o recurso relativamente aos argumentos contrários à aplicação da
multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão mensal, por expressa desistência mediante
parcelamento, o que caracteriza renúncia ao direito sobre o qual se fundou. Assim, deve ser
anulada a decisão prolatada no Acórdão 2202-007.603, devendo o recurso voluntário ser
conhecido apenas parcialmente, exceto quanto ao lançamento da multa isolada por falta de
recolhimento de carnê-leão mensal, haja vista a desistência parcial do recurso devido ao
reportado parcelamento.
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos inominados, atribuindo-lhes
efeitos infringentes, para determinar a anulação do acórdão no 2202-007.603, julgado na sessão
de 06/11/2020 e, passando à análise do recurso voluntário, voto por seu parcial conhecimento,
exceto quanto aos argumentos contrários à aplicação da multa isolada por falta de recolhimento
de carnê-leão mensal, e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital